Tribunal: TJDFT
Processo: 0712300-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHAS MAIORES DE IDADE. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO DO ALIMENTANTE. MATRÍCULA EM ENSINO SUPERIOR. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Consoante disposição contida no art. 435 do Código de Processo Civil é lícito às partes apresentarem documentos novos a qualquer tempo, inclusive na fase recursal, desde que se destinem a fazer prova de fatos ocorridos em momento posterior à inicial e à contestação ou ainda que tenham tornados conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos. 1.1. Excepcionalmente, os documentos apreciados com o recurso podem ser apreciados caso embasem fundamentação da Sentença quando há revelia da parte contrária.
2. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos arts. 1.699 e 1.703 do Código Civil.
3. O art. 1.694 do Código Civil prevê a possibilidade de prestação alimentar fundada nas relações de parentesco e na solidariedade familiar. 3.1. A obrigação de alimentos nesses casos pode abarcar a maioridade civil, em especial, nas hipóteses em que os filhos ainda estão em fase de formação educacional para futuro ingresso no mercado de trabalho.
4. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.